Tribunal: TJDFT
Processo: 0715973-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715973-11.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: TATIANA LIMA BEUST AGRAVADO: FRANCISCO CARLOS CAROBA DECISÃO TATIANA LIMA BEUST interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 230220508, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por FRANCISCO CARLOS CAROBA, que deferiu o pedido de penhora de 20% da remuneração líquida mensal percebida pela devedora a título de proventos de pensão, nos seguintes termos: “1. Mantenho a decisão agravada, cujos fundamentos é aqui desnecessário reproduzir. 2. Sem prejuízo de eventual comunicação de julgamento do AGI no 0709912-37.2025.8.07.0000 (ID: 2295852085), passo ao exame do requerimento formulado em ID: 218480892. A parte exequente requer a penhora de percentual dos vencimentos percebidos pela parte executada, bem como a constrição de valores de previdência privada, conforme com a petição em referência. Em resposta (ID: 218366929), a parte executada argumenta que "os valores que aufere da pensão do genitor, são utilizados, exclusivamente, para a manutenção da Executada e seus filhos"; e que, "no que concerne ao pedido de penhora de percentual de salário, isso não pode ser deferido, haja vista que os valores auferidos pela Executada com a pensão de seu genitor, não estão sendo suficientes para pagar suas despesas e aquelas dos filhos". É o bastante relatório. Decido. Dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC, que "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Todavia, ainda que os valores em comento constituam verbas impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, não cabe ao Judiciário promover a proteção do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação ao crédito devido, motivo por que o deferimento do pedido autoral é medida que se impõe, limitado, contudo, a 20% (vinte por cento) dos proventos de pensão da devedora. Por relevante, frise-se o volume de recursos percebidos pela parte executada (ID: 204264105, p. 2), não sendo possível presumir qualquer atentado à sua subsistência, à falta de efetiva demonstração, sobretudo diante da inexistência de documentação acostada à impugnação (ID: 224726992). Esta posição se encontra em consonância com os seguintes acórdãos do eg. TJDFT e do col. STJ: [...] Forte nesses fundamentos, defiro a penhora postulada, no que pertine à incidência de descontos mensais e sucessivos à razão de 20% (vinte por cento) da remuneração líquida mensal percebida pela devedora a título de proventos de pensão. Após decorrido o prazo recursal, expeça-se o competente mandado de penhora e intimação destinado ao órgão pagador para implementação dos descontos, os quais deverão ser depositados em conta pessoal informada pelo credor, observado o último montante apresentado (R$ 51.887,34 - ID: 218482502); para tanto, a parte exequente deverá recolher as custas interlocutórias pertinentes, no prazo de 15 dias; na mesma oportunidade, a parte exequente deverá indicar o endereço da entidade de previdência privada nomeada na petição referenciada, tendo em vista a expedição de ofício para fins de aferição de existência de valores. Publique-se. Intimem-se.” O art. 841, caput, do CPC dispõe que “formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado”. Após a penhora, a devedora, intimada, art. 841 do CPC, deve apresentar, primeiramente no Juízo de Primeiro Grau, a impugnação à penhora, por simples petição, art. 854, §3o, do CPC, cujas razões expostas para desconstituir o ato serão analisadas pelo MM. Juiz. Somente após a decisão do Juízo de Primeiro Grau sobre a matéria é que a parte, por meio do recurso cabível, poderá submetê-la ao reexame do Tribunal. Note-se, aliás, que o MM. Juiz assentou expressamente na r. decisão agravada que “após decorrido o prazo recursal, expeça-se o competente mandado de penhora e intimação destinado ao órgão pagador para implementação dos descontos [...]”. Nesses termos, a matéria suscitada pela agravante-executada no presente agravo de instrumento para embasar a alegada impenhorabilidade da remuneração que recebe a título de pensão, a fim de desconstituir a penhora, não foi submetida nem decidida, primeiro, pelo Juízo de Primeiro Grau, o que impossibilita a sua análise nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, por isso é manifesta a inadmissibilidade do presente recurso. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente a agravante-executada, art. 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da executada, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 13 de junho de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora